Tribunal: TJSP
Processo: 1012165-79.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012165-79.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante FULVIO
STEFANO NICOLICH, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012165-79.2014.8.26.0161 -Voto no 13.394
2
Apelação Cível no 1012165-79.2014.8.26.0161
Apelante: Fulvio Stefano Nicolich
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Diadema
Voto no 13.394
Acidente do trabalho – Acidente típico - Instrutor de
musculação – lesões na coluna lombar – Benefício
Acidentário – Laudo conclusivo para ausência de
incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por
nenhum outro trabalho técnico-científico - Sentença de
improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

A r. sentença de fls.163/164 cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Fulvio Stefano Nicolich contra o INSS.
Inconformado apela o autor (fls. 167/174), buscando a inversão
do julgado. Sustenta, em síntese, que o laudo pericial não deve prevalecer, pois, o
parecer médico assistencial divergente reflete a real condição clínica do recorrente,
atestando que as moléstias de que é portador o incapacitam parcial e permanente
para o exercício de seu labor. O nexo causal também restou demonstrado pela
própria atividade laboral exercida pelo o autor, ou seja, é braçal e demanda grande
esforço físico dos membros inferiores/superiores com necessidade de permanência
em posições anti-ergonômicas por longos períodos. Discorre sobre a matéria
debatida nos autos requerendo o provimento do recurso.
Recebido e processado o recurso, o INSS não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
Em sede recursal, o julgamento foi convertido em diligência
por esta C. Câmara, a realização de nova prova técnica eis que aquela produzida em
primeiro grau não se prestou para dirimir a controversa instalada nos autos.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me asseverar que em 18/03/2016 entrou
em vigor a Lei no 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (Código de Processo Civil
de 1973), conforme previsto, inclusive, no art. 14, do Novo Código de Processo
Civil.
De se ressaltar que a lei processual tem efeito imediato e geral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012165-79.2014.8.26.0161 -Voto no 13.394
3
aplicando-se aos processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o ato
jurídico perfeito, seus efeitos já produzidos ou a se produzir, sob a égide da nova lei,
bem como a coisa julgada.
Por essa razão, tenho que, no caso, não se pode desprezar as
regras adotadas pelo CPC de 1973, em vigor na data da sentença ou decisão.
Na hipótese, a sentença a quo foi proferida e publicada sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicado por esta Corte, em
grau de recurso, a legislação processual então vigente, no tocante à confirmação ou
reforma total ou parcial do julgado objeto do recurso.
Feitas estas considerações para ao exame da matéria.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em razão do exercício de suas atividades
laborativas como instrutor de musculação, onde seu trabalho exige esforço físico e
movimentos repetitivos com os membros superiores/inferiores e coluna, o que lhe
acarretou hérnia de disco na coluna lombar e lombocitalgia.
O obreiro demonstrou a condição de segurado da Previdência
Social, já que desde 01/03/2004 mantém vínculo empregatício com a Churrascaria
Boi Bão Limitada, sem anotação de saída (fls. 34).
Não há notícia da emissão do Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT).
O segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de
03/01/2014 a 13/03/2014 (NB 604.721.434-0 - CID M51 outros transtornos de
discos intervertebrais - fls. 56 e 64) e de 17/04/2014 a 20/09/2014 (NB
605.893.101-4 CID M510 transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais como mielopatia - fls. 57).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação médica
(fls. 115/123), constatou o experto que o autor é portador de doença degenerativa
dos discos intervertebrais, lombalgia e disfunção muscular, esclarecendo que “a
doença degenerativa dos discos intervertebrais, e esta não tem relação com o
trabalho” e que “o trabalho acentua a disfunção muscular do autor e contribui com
a dor lombar, a qual é a somatória da doença degenerativa dos discos invertebrais
e da disfunção muscular” (fls. 118). Concluiu o perito que “não há relação entre a
doença degenerativa dos discos invertebrais e o trabalho, porém há relação do
trabalho com a lombalgia, sendo este fato contributivo” (fls. 118).
Vale dizer que o experto não encontrou nexo-causal em face da
doença degenerativa dos discos intervertebrais, contudo, este foi estabelecido para a
lombalgia e a disfunção muscular paravertebral e posterior das coxas, incapacitando
total e temporariamente o autor para o trabalho (fls. 123).
O laudo judicial foi impugnado pelo autor, que apresentou
parecer de seu assistente técnico indicado nos autos (fls. 136/146), no qual
diagnostica ser o obreiro portador de hérnia de disco na coluna lombar juntamente
com lombaciatalgia à esquerda e conclui que, se as informações fornecidas pelo
paciente forem confirmadas, estas patologias estarão relacionadas com o trabalho,
existindo nexo-causal, pois o autor está incapacitado parcial e permanente para a
atividade laborativa (fls.143).
Sobreveio então a r. sentença de improcedência prolatada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012165-79.2014.8.26.0161 -Voto no 13.394
4
primeiro grau.
Em sede recursal, o julgamento foi convertido em julgamento
por entender que a prova pericial realizada em primeiro grau, inviabilizava o correto
julgamento da demanda.
Realizada a perícia médica em segundo grau (fls. 222/229), ao
exame físico observou o experto que o obreiro, entrou caminhando normalmente na
sala de perícia, despiu-se normalmente, de forma compatível, não apresentando
contraturas na musculatura lombar e paravertebral lombar eutrófica. Sinal de
Lasegue restou negativo bilateralmente no momento do exame. Verificou o perito
que o autor caminha normalmente na ponta dos pés e dos calcanhares, seus
movimentos de flexão, extensão e inclinação lateral foram realizados normalmente,
assim como os movimentos de flexão, extensão e inclinação lateral. Também
constatou sinal do arco de corda negativo, reflexos Aquileu e Patelar preservado e
normal bilateralmente, mobilidade das articulações coxo-femorais preservadas e
musculatura das nádegas e dos membros inferiores normais (fls. 223/224).
Relata o perito que “avaliado o autor, não encontramos
alterações clinico funcionais que o impeçam de trabalhar normalmente em suas
atividades laborais de instrutor de musculação” O autor, continua o experto,
“apresenta excelente compleição física, é muito forte, não tendo este perito
encontrado limitações físicas, musculares, articulares ou alterações de reflexos ou
sinais de compressão de raízes nervosas, estando o exame clínico/físico normal em
todos os segmentos analisados, compatível com sua idade e sexo, sendo portador de
alterações degenerativas, compatíveis com sua idade e sexo, não incapacitantes,
não sendo encontrado nem sinais de sofrimento radicular e nem sinais de
comprometimento de medula espinal” (fls. 226).
Concluiu o perito que “não evidenciamos no ato pericial a
presença de redução da capacidade de trabalho do autor, estando apto ao trabalho,
em condições de igualdade com pessoas de sua idade e sexo” (fls. 229).
O perito admitiu a existência de nexo-concausal.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso e as
assertivas de fls. 235/236, o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo,
destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos).
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que não há
incapacidade laborativa, podendo o autor exercer as mesmas atividades, sem
restrições por doença.
Assim, uma vez inexistente qualquer incapacidade laborativa,
nenhuma indenização acidentária é devida.
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012165-79.2014.8.26.0161 -Voto no 13.394
5
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e
da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um
destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6,
Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator